Tribunal: TJMT
Processo: 1008395-31.2021.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008395-31.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J BATISTA DA SILVA FUNERARIA - CNPJ: 70.428.396/0001-58 (AGRAVANTE), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO), Governo do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0037-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008395-31.2021.8.11.0006

AGRAVANTE: J BATISTA DA SILVA FUNERARIA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AINDA NÃO TRÂNSITADA EM JULGADO

– RECURSO INOMINADO PENDENTE DE JULGAMENTO – PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO CONSTANTE DA DÍVIDA ATIVA AINDA NÃO CONFIRMADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No âmbito do Superior Tribunal de Justiça é pacífica a jurisprudência no sentido de que o dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova e é presumido, mesmo que se trate de pessoa jurídica.

2 - Conforme restou assinalado na decisão impugnada, a ação anulatória de processo administrativo, ajuizada anteriormente pela ora agravante em desfavor do ente público estadual, a qual foi julgada procedente para declarar a nulidade do processo administrativo, e, consequentemente, da penalidade da multa aplicada e protesto da CDA, ainda não transitou em julgado, pois pendente de julgamento do recurso inominado interposto, de modo que ainda não se pode afirmar que ocorreu o protesto indevido de débito constante da Dívida Ativa, afastando o suposto dano
in re ipsa
ou presumido.

3 - Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008395-31.2021.8.11.0006

AGRAVANTE: J BATISTA DA SILVA FUNERARIA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por J. Batista da Silva Funerária contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o protesto indevido por si só gera dano moral
in re ipsa
, independente de culpa ou prova do dano e que se aplica as pessoas jurídicas.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, mantendo-se a condenação do agravado ao pagamento dos danos morais fixados na sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 187450686, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008395-31.2021.8.11.0006

AGRAVANTE: J BATISTA DA SILVA FUNERARIA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por J. Batista da Silva Funerária contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o protesto indevido por si só gera dano moral
in re ipsa
, independente de culpa ou prova do dano e que se aplica as pessoas jurídicas.

O recurso não comporta provimento.

É cediço que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há dano moral
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO.

1. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no caso dos autos.

2. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, visto que o tribunal de origem, de forma fundamentada, resolveu a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.

3. Na hipótese, a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à relevância ou não de determinada prova e à valoração acerca da necessidade de sua produção demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

4. No caso em apreço, o acórdão recorrido está em conformidade com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica.

Precedente.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.235.389/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Ocorre que, conforme restou assinalado na decisão impugnada, a ação anulatória de processo administrativo nº. 1000868-33.2018.8.11.0006, ajuizada pela ora agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, a qual foi julgada procedente para declarar a nulidade do processo administrativo nº. 278414/2010, e, consequentemente, da penalidade da multa aplicada e protesto da CDA, ainda não transitou em julgado, pois pendente de julgamento do recurso inominado interposto, de modo que ainda não se pode afirmar que ocorreu o protesto indevido de débito constante da Dívida Ativa, afastando o suposto dano
in re ipsa
ou presumido.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Agravo Interno interposto por
J. Batista da Silva Funerária
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023